Tribunal: STF
Processo: RHC 209694
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Latrocínio tentado. Aumento de 1/2 (metade) na pena-base em virtude da culpabilidade exacerbada e das circunstâncias do crime (vítima teve o dedo cortado, com rompimento de ligamentos, sofreu agressões físicas e foi atingida por tiro). Alegação de “bis in idem” na primeira fase do cômputo da pena. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Indevida supressão de instância. Agravo não provido.



    1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16).



    2. Segundo o entendimento da Corte, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    3. O Superior Tribunal de Justiça não analisou a questão alusiva ao suposto bis in idem. Logo, sua análise de forma originária pelo Supremo Tribunal Federal configuraria indevida supressão de instância, a qual não se admite.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.